Tribunal: STF
Processo: RE 1327775
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. INEGÁVEL O DIREITO À EDUCAÇÃO E O CONSEQUENTE DIREITO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO AO TRANSPORTE REGULAR E GRATUITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, 205, 206, 208 E 227 DA CF E ARTIGO 54 DO ECA.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 6º, 205, 206, 208 e 227 da Constituição Federal. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “conhecimento do recurso extraordinário para negar-lhe provimento”. Referida manifestação restou sintetizada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO. ALUSÃO REFLEXA E INDIRETA QUE NÃO AUTORIZA SEGUIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E O DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.”



    Decido. 



    Ressalte-se, inicialmente, que, conforme destacado expressamente no acórdão atacado, examina-se na presente demanda “a possibilidade da sociedade empresária ré negar acesso ao transporte público àqueles estudantes que, apesar de uniformizados e de posse da declaração de matrícula, não detenham o cartão Riocard em razão de atraso na entrega destes por parte do Estado do Rio de Janeiro. O que se pretende com a concessão da segurança é reconhecer que os estudantes da rede pública de ensino possuem direito ao transporte, como forma de garantir a efetividade do acesso à educação, mesmo quando ainda não tenham recebido o cartão Riocard, em razão da mora do Estado em entregá-los”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o parecer do ilustre Procurador de Justiça (fls. 212/224) examinou a controvérsia com irretocável acerto, trazendo razões que, por refletirem a posição deste relator, merecem ser transcritas:



    “Como se delineará a seguir, o direito das crianças e adolescentes, assegurado constitucionalmente, é inconstestável, e o ato ilegal, da permissionária em obstar a gratuidade do transporte escolar, foi fartamente demonstrado nos docs. 21 a 33 e 139-148, somente corrigido por força da Decisão liminar proferida pelo juízo ad quo. 



    De fato, no âmbito do Município de Queimados se verifica a Lei Municipal no 801/2006, que instituiu o Serviço de Transporte Coletivo de Escolares do Município em referência, e regula especificamente a prestação do serviço público em questão, mas se omite no tocante a gratuidade. 



    Entretanto, há uma vasta legislação e jurisprudência dominante no sentido da supremacia do interesse público, principalmente em se tratando de interesse infanto-juvenil. 



    A acertada Decisão do Juízo ad quo, que sedimentou a liminar concedida para a garantia do direito de acesso à educação dos estudantes do Município de Queimados, faz uma ponderação entre o direito ao transporte gratuito, presente no artigo 7º, §3º da Lei Estadual no 4.291/2004, com o direito à percepção dos valores referentes às insenções, por parte da permissionária perante o poder permitente, o qual está previsto no artigo 6o, caput e §1o da Lei no 4.510/2005.



    A conclusão de tal sopesamento não poderia ser outra senão a de que deve prevalecer, no caso concreto, o direito à educação, calcado na Constituição da República e na vasta legislação infraconstitucional vigente.



    Com efeito, a Constituição da República assegura à criança e ao adolescente a proteção aos seus direitos essenciais, através Doutrina da Proteção Integral, presente no seu artigo 227, onde reconheceu aqueles como sujeitos de todos os direitos fundamentais conferidos aos adultos, além de direitos próprios e especiais, decorrentes de sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.



    (...)



    A educação é, assim, direito fundamental, garantido tanto na Constituição, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Base da Educação, em caráter prioritário:



    (...)



    Assim, tamanha relevância do direito de acesso ao ensino que está evidenciada pelo tratamento que o legislador, de todas as esferas, atribui ao tema, reiterando-o em diversos diplomas legais. 



    Com efeito, dentre os direitos garantidos constitucionalmente, é certo que alguns possuem caráter positivo, permitindo que os seus titulares exijam do Estado como um todo prestações que os efetivem. É neste cenário que se inclui o direito à educação, insculpido no art. 6o de nossa Carta Magna, in verbis:



    (...)



    Com o advento da ratificação pelo Brasil da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a superioridade dos direitos infanto-juvenis foi incorporada expressamente no ordenamento brasileiro. O artigo 3o da referida Convenção, conforme tradução que consta do Decreto Executivo no 99.710, preceitua que:



    (...)



    A Convenção em referência prevê ainda, expressamente, a garantia da frequência escolar em seu artigo 28:



    (...)



    Nenhum destes direitos fundamentais será efetivado se a empresa de transporte coletivo determinar que o serviço de transporte a estudantes será condicionado única e exclusivamente à apresentação do Riocard.



    Aliás, a imposição de até 60 passagens/mês para estudantes da rede pública de ensino estadual, determinada pelo §1º do art. 3º da Lei Estadual no 4.510/05 e do art. 2o do Decreto Estadual 36.992/05, está em total dissonância com o ordenamento constitucional vigente. 



    Ora, não é esta a ratio das disposições constitucionais e legais acima citadas que, sob a égide do principio da prioridade absoluta, o qual permeia toda a legislação sobre criança e adolescente, pretende materializar, sem qualquer obstáculo, seus direitos fundamentais. 



    O sistema de bilhetagem eletrônica, por mais louvável que seja sua funções de facilitar e organizar o controle do acesso de estudantes da rede pública ao transporte público é um mero instrumento. Não pode se sobrepor à finalidade a que se destina, atravancando seu objetivo principal, que é viabilizar o acesso à educação.



    (...)



    Diante disso, evidenciado está que a Sentença se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada, no que tange ao direito à educação, uma vez que devidamente fundamentada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, na legislação constitucional e infraconstitucional em vigor, não merecendo qualquer reparo.”



    Nesse contexto, conforme corretamente consignado na manifestação do Ministério Público Federal, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS C E D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. GRATUIDADE CONCEDIDA A PESSOAS IDOSAS EM MEIOS DE TRANSPORTE COLETIVO. ALEGADO ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da CF, nem ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.070.735/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.176.000/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/08/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente